Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713197-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO PAULO SOARES DE CARVALHO EMBARGADO: LUCIANA CHAVES DE LEMOS DECISÃO O Recurso Inominado interposto por LUCIANA CHAVES DE LEMOS não foi conhecido, pois é deserto, conforme decisão de ID 64431390. A parte recorrida, ora embargante, aduz que foram apresentadas contrarrazões, razão pela qual é devida a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatócios (ID 64489205). Intimado para se manifestar, a embargada manteve-se inerte. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, embora tenham sido opostos embargos de declaração, trata-se, na verdade, de agravo interno. De fato, o Enunciado 122 do FONAJE dispõe que "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". Com efeito, verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado, vide petição de ID 63216340. Nesse cenário, portanto, em juízo de retratação, condeno a parte recorrente (LUCIANA CHAVES DE LEMOS) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. À Secretaria para as anotações pertinentes e adequação do cadastro do feito à classe de recurso inominado. Aguarde-se o prazo para recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.